Tribunal: STF
Processo: AP 1430
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de manifestação da Defesa de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, por meio da qual requer autorização “para que o interno Jorginho Cardoso de Azevedo possa ser atendido por médico oftalmologista particular, com a consulta paga pela sua família, em razão das dores que antes acometiam o olho esquerdo, terem acometido também o olho direito, o que tem resultado em fortíssimas dores de cabeça” (eDoc. 180).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 15/12/2023, a Defesa requereu, com urgência, que o réu fosse submetido a atendimento médico especializado, com oftalmologista e gastroenterologista (eDoc. 139).



    Determinei, então, ao Diretor do estabelecimento penitenciário no qual se encontra custodiado o preso que prestasse informações acerca do atendimento médico fornecido ao custodiado, inclusive em relação aos problemas relatados pela Defesa.



    Por meio do Ofício Nº 237/2023 – SEAPE/CDPII/GEAIT, sobreveio relatório médico subscrito pelo Dr. Guilherme Oliveira da Silva Modtkowski (eDoc. 154), do seguinte teor:



    “Paciente Jorginho Cardoso de Azevedo, 62 anos, branco, portador de transtorno depressivo. Foi atendido no dia 20/12/2023 na Unidade Básica de Saúde 20 (CDP II) do Complexo Penitenciário da Papuda. Na ocasião paciente apresenta queixas gastrointestinais relacionadas à gases com eructações e flatulências frequentes, contudo mantém sem sinais de alarme. Refere ainda dificuldade visual progressiva associado a esforço visual em olho esquerdo, com diagnóstico a esclarecer. Está psicologicamente estável com humor eutímico. Faz uso contínuo de antidepressivo e analgésicos para dor, além de antiflatulento. Exame físico normal. Conforme conduta, mantenho prescrição atual, adapto dieta para além de sem irritantes gástricos para também zero lactose e oriento que caso manutenção dos sintomas, retornar para reavaliação. Medicações psicoativas mantidas. Paciente no momento regulado para avaliação oftalmológica no SISREG, com prioridade amarelada. Cuidado continuado nessa unidade de saúde. À disposição”. 



    O relatório médico indica que o paciente está regulado para avaliação oftalmológica no SISREG, com prioridade amarela.



    Observo, ademais, que até o presente momento, o réu não foi atendido por especialista em oftalmologia, apesar do transcurso de prazo razoável, de mais de três meses, desde a notícia da sua inserção na regulação para o atendimento no âmbito do SUS.



    Diante do exposto, nos termos do art. 14, § 2º, da Lei de Execução Penal, AUTORIZO a realização da consulta do réu JORGINHO CARDOSO AZEVEDO com médico oftalmologista, a ser efetuada em clínica particular, mediante agendamento previamente fixado e custeada pelo réu, com deslocamento sob escolta policial e retorno ao estabelecimento prisional no mesmo dia.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente